Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT , C/C 35, AMBOS, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 35, ambos da Lei n. 11.343/06, cujo propósito é a revogação do mandado de prisão pendente de cumprimento.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante indicarem o intenso movimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva, não obstante a primariedade do agente, recomendam a custódia antecipada.
4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente (primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e a residência fixa).
5. Ordem denegada.